Tribunal: TJSP
Processo: 1002901-48.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Concessionária de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela ré. Sentença de procedência. Apelo da ré. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Concessionária de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela ré. Sentença de procedência. Apelo da ré. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Laudos de vistoria produzidos unilateralmente são insuficientes para comprovar o nexo causal. Impedimento ao exercício pleno do direito à defesa da ré. Sentença reformada. Alteração da sucumbência. Recurso provido.